Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB/DF. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/22, "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".
3. A aplicação literal do art. 85, § 8o-A, do CPC, deve ser mitigada quando, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o processo não demandar do advogado maiores esforços ou o enfrentamento de questões de alta complexidade.
4. Recurso não provido.